Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-47.2024.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE, POR DERIVAÇÃO, DAS PROVAS APREENDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores em matéria de controle de legitimidade da atividade dos órgãos da Polícia Judiciária, com vistas a coibir eventuais excessos cometidos pelas autoridades policiais e no propósito de proteger direitos individuais, avançou e ficou muito mais rígida no que se refere ao standard probatório – grau mínimo de prova – exigido para se legitimar invasões em domicílio sem mandado judicial. 1.1. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do pleno do c. Supremo Tribunal Federal (Tema 290), “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/05/2016).
2. Para se adentrar no domicílio de alguém sem permissão, é necessário que existam concretos indícios (“justa causa”) de que esteja ocorrendo algum crime no local, caso contrário a prisão será ilegal. Não são admitidas, portanto, incursões especulativas.
3. No caso concreto, a abordagem policial consistente na invasão de domicílio do adolescente, unicamente motivada em denúncia anônima, não foi realizada com o devido amparo em justa causa, uma vez que o contexto fático subjacente à ação policial não permitia se concluir acerca da ocorrência de crime no interior da residência. 3.1. Ora, se o entendimento majoritário é o de que um inquérito policial não pode ser iniciado exclusivamente com base em denúncia anônima – exigindo-se investigação prévia –, com mais razão não se pode admitir que o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio seja afastado por mera delatio criminis inqualificada (“denúncia anônima”), ainda que a suspeita recaia sobre a prática de crimes permanentes.
4. Reconhece-se a ilegalidade, por derivação, das provas apreendidas a partir de invasão de domicílio realizada sem justa causa.
5. Recurso desprovido.